Tribunal: TJMT
Processo: 1007397-47.2020.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos, etc.
Não há necessidade das providências previstas nos incisos I e IV do Art. 53 do RITJ-MT., confirmo o relatório, portanto. (Art. 53, inciso II RITJ-MT).
Estando habilitado a proferir voto, peço dia para julgamento, assim procedendo conforme o disposto no Art. 53, inciso III do referido regimento.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Revisor